Tribunal: TJBA
Processo: 8046487-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046487-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: FELIPE DURAN AMOEDO

Advogado(s)
:
PEDRO BURGOS SOARES NETO, JOSE ROBERTO BURGOS FREIRE

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO CONFIGURADO. EQUÍVOCO QUANTO AO ATO IMPUGNADO. ACÓRDÃO ANULADO. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. ATO CONJUNTO Nº 016, DE 16 DE AGOSTO DE 2022. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

1. Verificado vício no acórdão anterior, que apreciou os embargos de declaração como se dirigidos à decisão monocrática e não ao acórdão do Agravo Interno, impõe-se a anulação do julgamento viciado, com o consequente reexame das teses à luz do verdadeiro ato impugnado.

2. Afasta-se a preclusão, porquanto decisões supervenientes, restritas à rejeição de um dos argumentos da parte ré ou voltadas ao exame de matérias diversas, não têm o condão de esvaziar o objeto do recurso interposto contra a decisão originária. Ademais, é pacífico que pronunciamentos meramente confirmatórios não induzem preclusão nem reabrem prazo recursal. Todavia, reconhece-se a intempestividade da insurgência, sendo inaplicável a suspensão prevista no Ato Conjunto nº 016, de 16 de agosto de 2022.

3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Acórdão anterior anulado. Agravo Interno provido. Agravo de Instrumento não conhecido ante a manifesta intempestividade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Agravo de Instrumento nº
8046487-08.2022.8.05.0000
, originários da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Embargante
Itaú Unibanco S/A
e como Embargado
Espólio de Rogélio Duran Perez,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER os aclaratórios para não conhecer do agravo de instrumento, por intempestividade,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.